Tribunal: TJMT
Processo: 1046012-06.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046012-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CUIABANA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - CNPJ: 24.567.032/0001-31 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- SUSPENSÃO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS PAGINA DO FACEBOOK- DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO- SUSPENSÃO QUE SE DEU SEM JUSTA CAUSA- ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO DE USO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a empresa recorrente possa extinguir os contratos celebrados com usuários que publicarem conteúdos ilícitos, a suspensão da conta não pode ocorrer com base em simples alegação genérica de violação dos termos de uso, sem qualquer comprovação de sua ocorrência

R E L A T Ó R I O

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, recorre da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na reclamação c/c pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por CUIABANA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EIRELI, para o fim de determinar que a reclamada restabeleça os anúncios/publicações na conta da reclamante, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da intimação da sentença sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida, sob o argumento que a conta da Recorrida foi suspensa em razão dos anúncios veiculados por esta infringir os termos da plataforma.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo.

Da análise dos autos, verifico que o magistrado de primeira instância agiu com o costumeiro acerto, sendo certo que utilizo seu
decisum
como razão de decidir:

“Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual a parte reclamante CUIABANA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EIRELI em decorrência da falha na prestação dos serviços prestados pela reclamada.

Aduz que no dia

09/07/2022 percebeu que seus anúncios/publicações haviam sido desativados de forma indevida, e ao entrar em contato com a reclamada foi informado que o anúncio não estava em conformidade com as regras da plataforma.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

In casu, é inegável a expectativa do consumidor que adquiri serviços de anúncios pagos ter ampla divulgação e alcance nas redes sociais, e em contrapartida, atrair clientes para conhecer seus serviços/produtos ofertados.

Todavia, tal expectativa, quando frustrada, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC.

Compulsando os autos, vê-se que os anúncios desativados/rejeitados pela reclamada , em simples análise,

não violam qualquer política de uso da plataforma. (Id.90181694)

Além do mais, consta que o reclamante desde o ano 2019 utiliza os serviços de anúncios pagos da reclamada, a qual nunca sofreu qualquer objeção. (Id.90179164)

Assim, a alegação da Reclamada de que o Reclamante não estaria em conformidade com Política de Publicidade da plataforma não prospera ante a ausência de qualquer comprovação nesse sentido. Caberia à empresa Reclamada, na forma do art. 373, II do CPC, comprovar a incompatibilidade apontada, ônus que não se desincumbiu.

A Lei 12.965/14, conhecida como Marco Civil da Internet estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, tendo como fundamento o respeito à liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento (arts. 2º, 3º, I, 4º, II, e 8º), e proteção à intimidade e à privacidade (arts. 3º, II, 7º, I e 8º).

Como sabido, as redes sociais nos dias atuais é utilizada como uma das maiores ferramentas para divulgação de trabalho e captação de clientes, razão pela qual a desativação imotivada de anúncios se revela totalmente abusiva.

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial ratificando os termos da liminar concedida em Id. 90214436, e DETERMINANDO que a reclamada restabeleça os anúncios/publicações na conta da reclamante, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Portanto, conforme explanado pelo julgador monocrático, a Recorrente ao contestar o feito, fez toda uma explanação sobre a regras da plataforma, sobre o uso das redes sociais, da forma como devem ser veiculados os anúncios, ou seja, fez uma defesa bem genérica, sem adentrar no caso em comento, não apontado qual anúncio teria motivado a suspensão.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023